Tribunal: STF
Processo: AI 772635
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. A violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se dependentes de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 3. Precedentes da Corte. 4. Motivação dos atos decisórios. Ocorrência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.